Tribunal: TJMT
Processo: 1026588-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1026588-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO FOREST HILL
AGRAVADO: JANINE PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Nulidade, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte promovida, na forma do peticionado proceda à pintura das vagas de garagem da requerente de números 44 à 47 (1o subsolo) nas dimensões totais de 2,79 m2 de largura e 5m2 de cumprimento por vaga, devendo ser realizadas observando os locais e dimensões descritos na planta aprovada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$3.000,00.
O agravante alega que foi preciso remarcar as vagas de estacionamento em razão de problemas estruturais verificados nas vigas de sustentação do edifício, mas que a metragem quadrada de cada unidade foi respeitada.
Aduz ser necessária a formação de litisconsórcio passivo com as construtoras GRCA Empreendimentos de Participações SA e JOTTA Participações e Empreendimentos Ltda, por serem as proprietárias das vagas lindeiras.
Acrescenta que o decisum repercute no direito dessas empresas, terceiras interessadas, em violação ao art. 506 do CPC, à coisa julgada formal e à escorreita análise do juízo de prevenção.
Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
O pedido recursal limita-se a impedir a prolação de decisões conflitantes e a lesão a terceiros.
No caso, porém, não há evidência do dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento processual, visto que essas matérias não demandam a urgente intervenção do Poder Judiciário, já que contam com tempo e modo oportunos tanto para serem suscitadas quanto para sua apreciação.
Assim, se provido no mérito o Recurso, o agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum, sem que com a espera ocorra prejuízo, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere.
Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias (inciso II do art. 1019 do CPC/2015).
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator